Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-77.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003559-77.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WALYSSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 046.203.731-25 (RECORRENTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), KALIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.532.064-52 (RECORRENTE), LAYSIANE TAYSA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 053.666.691-11 (RECORRIDO), THALITA GABRIELA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 058.290.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO CONCRETIZADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático fundado em entendimento consolidado não viola o princípio da colegialidade.

2. A não concretização de contrato de compra e venda de imóvel sem culpa do comprador impõe a restituição integral dos valores pagos, especialmente quando prevista contratualmente.

3. A retenção indevida de valores configura enriquecimento sem causa, ainda que existente relação contratual.

4. A frustração do negócio com retenção indevida de valores e repercussão patrimonial relevante caracteriza dano moral
in re ipsa.

5. O erro material na fixação do valor da condenação pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que condenou a agravante à restituição de valores pagos a título de entrada em contrato de compra e venda de imóvel não concretizado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese, violação ao princípio da colegialidade, ausência de responsabilidade civil, inversão indevida do ônus da prova, incorreta aplicação do instituto do enriquecimento sem causa, inexistência de relação de consumo, ausência de dano moral e de nexo causal.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026